Tribunal: TJSP
Processo: 1033855-91.2015.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Prova pericial que confirmou o trabalho em contato direto com amostras biológicas, sangue contaminado e com pacientes portadores de diversas moléstias infecto/contagiosas – Incidência, diante disso, da legislação estadual que prevê a concessão do aludido adicional – Grau médio (20%), conforme a perícia e a Norma Reguladora específica –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Prova pericial que confirmou o trabalho em contato direto com amostras biológicas, sangue contaminado e com pacientes portadores de diversas moléstias infecto/contagiosas – Incidência, diante disso, da legislação estadual que prevê a concessão do aludido adicional – Grau médio (20%), conforme a perícia e a Norma Reguladora específica – Sentença de procedência mantida – Remessa oficial rejeitada.